Tribunal: TJSP
Processo: 1010113-50.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Preliminar. Cerceamento de defesa. Não ocorrência.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Banco que se desincumbiu de comprovar regularidade da contratação com apresentação de contrato assinado pelo requerente. Transferência bancária para conta de titularidade do apelante infirmando tese de

Ementa:
Preliminar. Cerceamento de defesa. Não ocorrência.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Banco que se desincumbiu de comprovar regularidade da contratação com apresentação de contrato assinado pelo requerente. Transferência bancária para conta de titularidade do apelante infirmando tese de desconhecimento do contrato. Vício de consentimento inexistente e/ou falta de informações. Inexistência de ilícito que configure dano moral. Cobrança legítima. Exercício regular do direito. Sentença mantida. Recurso improvido.